Tribunal: TJES
Processo: 5014041-11.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014041-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L. D. DOS SANTOS - MOVEIS PLANEJADOS
RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SITUAÇÃO PECULIAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, pela qual alega, em síntese, que em outubro de 2020 abriu conta de pessoa jurídica junto ao Banco recorrente e que nessa oportunidade o gerente ofereceu um consórcio de serviços, prometendo que o valor da carta era destinado diretamente à compra aberta, podendo ser utilizado para diversos fins, como compra de materiais. Alega que comprou duas cotas no valor de aproximadamente R$10.000,00 cada, e os pagamentos eram feitos mensalmente, no valor de R$355,00 cada, totalizando R$710,00. Alega que em dezembro de 2020 deu um lance no valor de R$2500,00 e foi contemplado em uma das cartas em 15/01/2021. Alega que a partir daí entrou em contato com o gerente para saber quais seriam os procedimentos necessários, tomando conhecimento nessa data que seria necessário apresentar um fiador, o que alega não ter sido informado no momento da contratação. Alega que apresentou um fiador, mas que a documentação sempre estava em análise e nunca recebia um posicionamento da requerida. Alega ainda que que em 06/04/2021 foi contemplado na segunda cota e que também teve inúmeras dificuldades para ter a aprovação da liberação do valor. Alegou, por fim, que solicitou o cancelamento do contrato de consórcio, mas só teve a restituição dos valores dos lances (R$2413,14 e R$1657,54) e de parte das despesas de cartório (R$313,72). Requereu, assim, a condenação do réu à devolução dos valores efetivamente pagos pela Requerente, sem desconto de taxa de administração ou outras avenças, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Por outro lado, a recorrente alega que cumpriu os prazos de análise da documentação e pagamento do crédito de contemplação. Alegou ainda que a fiadora apresentada pelo requerente não possuía um bom perfil de crédito e por isso foi rejeitada; o valor das parcelas pagas seriam restituídas quando da contemplação aos consorciados excluídos por sorteio ou quando do encerramento do grupo, com os abatimentos de penalidades. Requereu a improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 13154212)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO abusivas e nulas de pleno

direito as cláusulas contratuais, previstas no contrato sob nº nº 0030578505, cota de nº 0638-01, no grupo : 006002 e contrato nº 0030578496, cota nº 0597, grupo nº 006002 que estipulam a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo e cláusula penal por desistência/multa, bem como CONDENO a Requerida SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, a restituir à parte Autora, ANA CAROLINA BORGES,
IMEDIATAMENTE
a quantia de R$ R$ 4.269,12 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos),
subtraindo o percentual de 3%, correspondente à taxa de administração, subtraindo 0,34545% referente ao seguro prestamista
e, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato (ID 21910722), e juros de mora a contar da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. os pedidos autorais. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13154227) almejando que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz
a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que resta incontestável a celebração do contrato de consórcio entre as partes, bem como é que a parte Autora, ora recorrida, adquiriu 02 (duas) cotas de consórcio, cota de nº 0638-01 no grupo 006002 e cota 0597-01 no grupo 006002. Bem como é incontroverso que o Autor desistiu do consórcio.

Entendo que não merece reparo a sentença quanto à possibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, não comprovado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado.

Embora a questão esteja sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admite-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), o que foi assim entendido pelo juízo
a quo
.

Isso porque, no caso em apreço, a previsão é de que o consórcio duraria 36 meses, de forma que seria desproporcional ao consumidor aguardar por tal período para devolução do valor pago, ao passo que o consorciado desistiu no início, sendo possível a entrada de novos consorciados no plano.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: É devida a restituição imediata dos valores pagos por consorciado desistente em contrato firmado na vigência da Lei nº 11.795/2008, salvo comprovação de prejuízo ao grupo consorciado. A taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente ao período de permanência do consorciado no grupo, sendo incabível a cobrança integral com base no valor do bem consorciado. Não se admite a retenção de valores a título de taxa de adesão ou multa contratual sem comprovação de prejuízo ao grupo. A aplicação de multa por embargos de declaração exige comprovação de caráter manifestamente protelatório, sob pena de violação ao devido processo legal. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005833-21.2021.8.08.0048. 4ª Câmara Cível. Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.Data: 25/Feb/2025)

Em relação ao valor a ser restituído, a sentença determinou a devolução de R$4.269,12
com o abatimento das seguintes taxas e serviços
: Taxa de Administração, de forma proporcional ao período em que a consumidora se manteve consorciada ao grupo, de forma que deve ser deduzido de 3%, em cada um dos contratos de consórcio; e seguro, com dedução de 0,057575% do valor pago pela parte recorrida (0,057575 mensal x 6 parcelas). Não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)